Tribunal: TJSP
Processo: 0003620-48.2011.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Demanda de cobrança de saldo devedor de contrato de desconto de cheques. Sentença de procedência. Decisão mantida. Pleito revisional e insurgência contra a suposta prática de anatocismo. Não conhecimento. Matérias cobertas pela preclusão. Aplicação do princípio da concentração da defesa. Recurso não conhecido.